Tribunal: TJMT
Processo: 1007884-25.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007884-25.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRENTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PATRICIA DA FONSECA - CPF: 054.656.081-45 (RECORRIDO), ALEXSANDRO DA SILVA BOEIRA FONSECA - CPF: 054.479.531-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. CURSO EAD. COBRANÇA ADICIONAL NÃO INFORMADA (“DIS – DILUIÇÃO SOLIDÁRIA”). AUSÊNCIA DE PROVA DE ACEITE CONTRATUAL CLARO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 196,00, determinar a exclusão da inscrição negativada e condenar ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida relacionada ao programa denominado “DIS – Diluição Solidária” vinculado a curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na modalidade EAD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança adicional vinculada ao programa “DIS – Diluição Solidária” possui respaldo contratual válido, diante da ausência de documento que comprove o aceite eletrônico da consumidora; e (ii) estabelecer se a inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente dessa cobrança caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição de ensino não comprova o teor integral do contrato ou o conteúdo das cláusulas aceitas eletronicamente pela consumidora, apresentando apenas telas internas de sistema com registros de IP e data, o que não supre o dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A ausência de prova inequívoca da ciência e anuência expressa do aluno quanto à cobrança adicional inviabiliza a exigibilidade do débito e caracteriza falha na prestação do serviço.

5.

A anotação do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de débito indevido, configura dano moral presumido (“in re ipsa”), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

6.

O valor arbitrado a título de indenização (R$ 6.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando tratar-se de única inscrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação do conteúdo contratual aceito eletronicamente impede o reconhecimento da validade da cobrança de valores adicionais vinculados a programas educacionais suplementares.

2.

A negativação decorrente de débito indevido configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral na modalidade “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007884-25.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Alta Floresta

Recorrente(s):

Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda

Recorrida(s):

Patrícia da Fonseca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Ante o exposto,
CONFIRMO A LIMINAR
outrora deferida (Id n. 168374148) e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito objeto da presente demanda no valor de R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais);

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à requerente, a título de indenização por danos morais, sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ), pelo IPCA.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Na petição inicial, a autora afirma ter realizado matrícula no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, modalidade EAD, em 06/02/2024, acreditando que o valor total do curso seria composto por mensalidades de R$ 49,00 nos três primeiros meses e R$ 149,00 nos meses subsequentes. Aduz que somente após o início do curso tomou conhecimento de cobrança adicional vinculada ao denominado “DIS – Diluição Solidária”, o que teria elevado o valor para aproximadamente R$ 196,92 mensais. Sustenta inexistência de informação prévia clara, bem como ausência de aceite de cláusulas específicas, motivo pelo qual requereu a inexigibilidade dos valores e a retirada da inscrição negativada.

A instituição de ensino, em contestação, alegou que a autora aderiu voluntariamente ao contrato e ao programa DIS, apontando aceite eletrônico registrado no sistema interno, com logs de IP, data e horário, mencionando expressamente o registro de aceites em 06/02/2024 às 18h10min02s e em 09/02/2024 vinculados à matrícula no 2024.02.61366-9. Sustentou a legitimidade da cobrança e a regularidade da inscrição negativa, registrada em 22/04/2024 no valor de R$ 196,92 perante o SERASA.

Pois bem. No recurso, a instituição insiste na validade da contratação, afirmando que os documentos anexados aos autos demonstram ciência inequívoca da estudante quanto às condições do plano e ao programa de diluição.

Entretanto, verifica-se que os documentos apresentados consistem em telas internas do sistema institucional contendo dados cadastrais, datas e registros de IP, sem anexação do teor integral do contrato, com o aceite eletrônico da parte autora.

A ausência dessas informações impede a aferição do conteúdo efetivamente disponibilizado ao consumidor, especialmente no que concerne ao valor total do curso, condições do parcelamento adicional, cláusulas de vencimento antecipado e eventuais penalidades.

Ainda que haja o registro de aceite eletrônico em 06/02/2024 e outro em 09/02/2024, conforme consta dos ids 319658397 e 319658398, tais dados, isoladamente, não suprem o dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o extrato Serasa acostado evidencia a anotação realizada em 22/04/2024 no valor de R$ 196,92, vinculada à recorrente, circunstância que confirma a negativação discutida.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome da Recorrida no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

O
quantum
indenizatório foi fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando se tratar de única inscrição.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025